Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. COMPATIBILIDADE ENTRE AS PENAS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu automaticamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente a pena privativa de liberdade em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) com a pena privativa de liberdade superveniente, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, e a legalidade da reconversão automática da pena alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante de nova condenação, não é automática, devendo o juízo da execução analisar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
4. No caso concreto, a pena restritiva de direitos imposta à agravante consistia em prestação pecuniária, modalidade compatível com o cumprimento simultâneo com pena privativa de liberdade, inclusive em regime fechado.
5. A decisão agravada contrariou o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, ao determinar a reconversão automática sem oportunizar à apenada o contraditório e sem avaliar a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas.
IV. DISPOSITIVOS
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, §§ 4° e 5°.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.106, do Superior Tribunal de Justiça.